Tribunal: STJ
Processo: 0814379-41.2024.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209580 - RN
(2025/0000823-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCENILDO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PLEITO LIBERTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO
PRISIONAL.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do
originário, foi proferida sentença na ação
writ
penal de origem condenando o recorrente à pena de 13 anos e 6 meses
de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, oportunidade em
que o Juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer em
liberdade. A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
2. Assim, a nova decisão evidencia a prejudicialidade deste habeas
corpus, pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo
decreto constritivo sem que haja prévia submissão dessa tese ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Og Fernandes
251,260/MG,
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 96318890-fb53-4db0-8cc7-5da7d82139be

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 96318890-fb53-4db0-8cc7-5da7d82139be

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209580 - RN
(2025/0000823-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCENILDO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PLEITO LIBERTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO
PRISIONAL.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do
originário, foi proferida sentença na ação
writ
penal de origem condenando o recorrente à pena de 13 anos e 6 meses
de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, oportunidade em
que o Juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer em
liberdade. A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
2. Assim, a nova decisão evidencia a prejudicialidade deste habeas
corpus, pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo
decreto constritivo sem que haja prévia submissão dessa tese ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Og Fernandes
251,260/MG,
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:52
Código de Controle do Documento: a7446208-e860-441e-8e7c-081aa1b9c9c6

LUCENILDO SANTOS DE ARAUJO interpõe agravo regimental
contra a decisão monocrática em que julguei prejudicada a análise do recurso em
habeas corpus.
A defesa insiste no pleito libertário.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso em habeas corpus, a revogação da prisão
preventiva que havia sido mantida pela Corte estadual no julgamento do HC
n. 0814379-41.2024.8.20.0000.
No entanto, em consulta ao andamento processual, observo que, após o
,
julgamento do
originário
writ
foi proferida sentença na ação penal de origem
, mais multa,
condenando o recorrente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão
em regime inicial fechado, oportunidade em que o Juízo singular negou ao
.
paciente o direito de recorrer em liberdade
A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
Assim, a nova decisão evidencia a
deste habeas corpus,
prejudicialidade
pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo decreto constritivo sem
que haja prévia submissão dessa tese ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 251.260/MG
Og Fernandes
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
Verifica-se portanto, a superveniente perda do objeto deste habeas
corpus, diante do advento de novo título prisional
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:52
Código de Controle do Documento: a7446208-e860-441e-8e7c-081aa1b9c9c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 209.580 / RN
Número Registro: 2025/0000823-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08097802820238205001
08143794120248200000
202404377365
8097802820238205001
8143794120248200000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCENILDO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CORRUPÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCENILDO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56314176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9b82004a-0189-4e70-8333-4d53d1166032

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9b82004a-0189-4e70-8333-4d53d1166032